Tribunal: CARF
Processo: 11065.004348/2004-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Taveira e Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2010-02-03

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS. REEMBOLSO DECORRENTE DE RATEIO DE DESPESAS. BASE DE CÁLCULO.
Integra a base de cálculo das contribuições não-cumulativas toda e qualquer receita auferida pela pessoa jurídica, ainda que referente ao reembolso decorrente do rateio de custos e despesas.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3­C3T1
Fl. 204

1
203
S3­C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11065.004348/2004­70
Recurso no
256.346 Voluntário
Acórdão no
3301­000.422 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2010
Matéria
PIS não­cumulativo
Recorrente
ARTECOLA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.
Recorrida
DRJ em PORTO ALEGRE ­ RS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS. REEMBOLSO DECORRENTE DE RATEIO DE DESPESAS. BASE
DE CÁLCULO.
Integra a base de cálculo das contribuições não­cumulativas toda e qualquer
receita auferida pela pessoa jurídica, ainda que referente ao reembolso
decorrente do rateio de custos e despesas.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas – Presidente
(assinado digitalmente)
Walber José da Silva – Relator “Ad hoc”

Participaram do julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Possas, José
Adão Vitorino de Morais, Antônio Lisboa Cardoso, Maurício Taveira e Silva, Francisco
Maurício Rabelo de Albuquerque Silva e Maria Tereza Martinez Lopez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.004348/2004-70
Fl. 224
DF CARF MF
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP06.1219.08281.N802. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 11065.004348/2004­70
Acórdão n.o 3301­000.422
S3­C3T1
Fl. 205

2
Relatório
ARTECOLA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA., devidamente qualificada
nos autos, recorre a este colegiado, através do recurso de fls. 180/192 contra o acórdão no 10­
15.253, de 21/02/2008, prolatado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre ­ RS, fls. 167/170, que deferiu em parte solicitação referente a Declaração de
Compensação (fl.03), visando a extinção de débitos mediante ressarcimento de crédito do PIS
não­cumulativo, referente ao terceiro trimestre de 2004 (fls. 01, 02, 27 e 29), protocolizado em
30/09/2004 (fl. 01).
Conforme Despacho Decisório de fl. 128, com base no Relatório Fiscal de
fls. 116/127, cuja análise abrangeu o período de maio a dezembro de 2004, a DRF reconheceu
parcialmente o direito creditório, homologando as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido.
Inconformada, a contribuinte protocolizou, em 11/08/2005, manifestação de
inconformidade de fls. 135/146, apresentando os seguintes argumentos:
1.
indevida a tributação sobre a venda de serviços
administrativos/recuperação de custos, que resultou na diminuição do valor a ressarcir, pois
decorre de rateio de despesas administrativas da contribuinte, com a utilização de sua infra­
estrutura em benefício do grupo empresarial, não se caracterizando receita, mas sim
ressarcimento de despesa efetuada. Tais despesas, por serem necessárias à atividade e
manutenção das empresas seriam dedutíveis, nos moldes do art. 299 do RIR/99, sendo rateadas
e distribuídas através de notas de débito entre as beneficiárias do serviço. Ademais, ampliar o
conceito de faturamento contido na legislação, que abrange receitas e não despesas ou custos,
seria contrário a princípios constitucionais como a legalidade e preceitos do CTN. Apresenta
decisões administrativas a corroborar sua tese;
2. indevida, também, a glosa referente às devoluções de vendas, que teriam
incluído o IPI na sua apuração, pois este valor de IPI teria sido descontado a menor do valor
devido de Cofins, no momento da apuração da base de cálculo da contribuição, gerando uma
compensação de erros por parte da contribuinte e não afetação do valor pleiteado de
ressarcimento referente a este item.
À fl. 135 da manifestação de inconformidade, a contribuinte registra o
pagamento de DARF (fl. 165), relativos ao IRRF, entendido como devido.
A DRJ, deferiu em parte a solicitação cujo acórdão restou assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EM
BENEFÍCIO
DE
COLIGADA/CONTROLADA
­
FATURAMENTO
­
TRIBUTAÇÃO. Havendo a comprovação de prestação de serviços administrativos do contribuinte em benefício da
Fl. 225
DF CARF MF
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP06.1219.08281.N802. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 11065.004348/2004­70
Acórdão n.o 3301­000.422
S3­C3T1
Fl. 206

3
coligada/controlada, há a caracterização de faturamento e a
conseqüente tributação pelo PIS.
COFINS (sic) ­ APURAÇÃO DO SALDO A RESSARCIR ­
DACON ­ DIMINUIÇÃO A MENOR ­ VALOR RESIDUAL A
RESSARCIR.
Na apuração do valor a ressarcir de PIS não­cumulativo, nos
moldes da DACON, deve­se reconhecer valores que foram
diminuídos a menor pelo contribuinte na base de cálculo da
contribuição devida e não considerados na apuração do valor
final a ressarcir, em consideração a princípios legais, como a
celeridade processual, e constitucionais, como a eficiência
administrativa.
Solicitação Deferida em Parte
Tempestivamente, em 28/04/2008, a contribuinte protocolizou recurso
voluntário de fls. 180/192, repisando seus argumentos com relação a tributação sobre os
valores recebidos decorrentes do rateio de custos administrativos, que resultou na diminuição
do valor a ressarcir.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Walber José da Silva – Relator “Ad hoc”
O recurso é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade previstos em
lei, razão pela qual, dele se conhece.
Conforme relatado, a lide cinge­se aos valores recebidos decorrentes de rateio
de despesas administrativas serem considerados pelo fisco receita e não recuperação de
despesas ou custos, integrando a base de cálculo da contribuição não­cumulativa, resultando na
diminuição do valor a ressarcir.
Não assiste razão à contribuinte, conforme se demonstrará.
O art. 1o e § 1o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, define como fato gerador
das contribuições para o PIS e a Cofins, incidência não­cumulativa, “o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.” Registram, ainda, que, “o total das receitas
compreende ... e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.”
Ademais, inúmeras são as Soluções de Consulta acerca desta matéria, todas
convergindo para o entendimento de que os valores recebidos em virtude do uso compartilhado
de serviços administrativos representam receitas de serviços, integram o faturamento e,
portanto, compõem a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP06.1219.08281.N802. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 11065.004348/2004­70
Acórdão n.o 3301­000.422
S3­C3T1
Fl. 207

4
Assim, trazem­se à colação as Soluções de Consulta abaixo, cujas ementas se
transcreve, parcialmente:
Solução de Consulta no 36 – SRRF/8aRF/Disit, de 11/02/2009:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social ­ Cofins RATEIO DE DESPESAS Os valores recebidos em
virtude do uso compartilhado de serviços administrativos,
referentes à contabilidade, jurídico, recursos humanos e serviços
administrativos gerais (marketing, força de vendas, etc.),
representam receitas de serviços e integram o faturamento, base
de cálculo da COFINS.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718/1998, arts. 2o e 3o e Lei no
10.833/2003, art. 1o.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep RATEIO DE
DESPESAS Os valores recebidos em virtude do
uso
compartilhado
de
serviços administrativos, referentes à
contabilidade,
jurídico,
recursos
humanos
e
serviços
administrativos gerais (marketing, força de vendas, etc.),
representam receitas de serviços e integram o faturamento, base
de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718/1998, arts. 2o e 3o e Lei no
10.637/2002, art. 1o.

Solução de Consulta no 190 – SRRF/8aRF/Disit, de 04/06/2009:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social ­ Cofins BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO A base de
cálculo da contribuição é o faturamento, que corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica. Entende­se por receita bruta a
totalidade das receitas auferidas, sendo irrelevante o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
Para fins de determinação da base de cálculo da citada
contribuição, poderão ser excluídas da receita bruta apenas as
parcelas expressamente previstas na legislação que rege a
matéria. Assim sendo, os valores recebidos de fornecedores
referentes a reembolso decorrente de rateio de despesa de
publicidade compõe a receita bruta para fins apuração da base
de cálculo da Cofins, uma vez que não há nenhum dispositivo
legal permitindo sua exclusão da base de cálculo da referida
contribuição.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,
arts. 2o e 3o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO A base de cálculo da contribuição é o faturamento,
que corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. Entende­se
por receita bruta a totalidade das receitas auferidas, sendo
Fl. 227
DF CARF MF
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP06.1219.08281.N802. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 11065.004348/2004­70
Acórdão n.o 3301­000.422
S3­C3T1
Fl. 208

5
irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
Para fins de determinação da base de cálculo da citada
contribuição, poderão ser excluídas da receita bruta apenas as
parcelas expressamente previstas na legislação que rege a
matéria. Assim sendo, os valores recebidos de fornecedores
referentes a reembolso decorrente de rateio de despesa de
publicidade compõe a receita bruta para fins apuração da base
de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep, uma vez que não
há nenhum dispositivo legal permitindo sua exclusão da base de
cálculo da referida contribuição.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,
arts. 2o e 3o; e Lei no 10.637, de 2002, art. 1o.

Solução de Consulta no 194 – SRRF/8aRF/Disit, de 23/06/2008:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep REEMBOLSO
DECORRENTE
DE
RATEIO
DE
DESPESAS
COM
PROPAGANDA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO.
Para fins de apuração da contribuição para o PIS não­
cumulativo, integra a base de cálculo toda e qualquer receita
auferida pela pessoa jurídica, ainda que referente ao reembolso
decorrente do rateio, de custos e despesas pela contratante do
serviço, com seus fornecedores.
Reembolso decorrente de rateio de custo de serviços de
propaganda e publicidade, contratado por pessoa jurídica, que
não exerça prestação deste tipo de serviço, não gera direito a
crédito das contribuições para o PIS não­cumulativo.
Dispositivos Legais: artigos 1o e 3o, da Lei no 10.637, de 2002, e
art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social ­ Cofins REEMBOLSO DECORRENTE DE RATEIO DE
DESPESAS COM PROPAGANDA. BASE DE CÁLCULO.
CRÉDITO.
Para fins de apuração da Cofins não­cumulativa, integra a base
de cálculo toda e qualquer receita auferida pela pessoa jurídica,
ainda que referente ao reembolso decorrente do rateio, de custos
e despesas pela contratante do serviço, com seus fornecedores.
Reembolso decorrente de rateio de custo de serviços de
propaganda e publicidade, contratado por pessoa jurídica, que
não exerça prestação deste tipo de serviço, não gera direito a
crédito da Cofins não­cumulativa.
Dispositivos Legais: artigos 1o e 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Solução de Consulta no 59 – SRRF/10aRF/Disit, de 14/09/2009:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP06.1219.08281.N802. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 11065.004348/2004­70
Acórdão n.o 3301­000.422
S3­C3T1
Fl. 209

6
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep BASE DE CÁLCULO.
RECEITAS
PARA
COBRIR
DISPÊNDIOS
COMUNS.
INCIDÊNCIA.
Os valores arrecadados pelas centrais de abastecimento dos
permissionários de uso de boxes para comercialização de
produtos, mediante rateio mensal, para cobrir dispêndios
decorrentes da utilização de áreas de uso comum, tais como de
energia elétrica, água e esgoto, limpeza, higienização,
desratização, manutenção e conservação, portaria, vigilância,
serviços de informação, instalação e operação de sistema de
sonorização e telefonia, seguro contra incêndio e vendaval e
outras de igual natureza, constituem receita e integram a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep das referidas
centrais.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, §§ 1o, 2o e
3o.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social ­ Cofins BASE DE CÁLCULO. RECEITAS PARA
COBRIR DISPÊNDIOS COMUNS. INCIDÊNCIA.
Os valores arrecadados pelas centrais de abastecimento dos
permissionários de uso de boxes para comercialização de
produtos, mediante rateio mensal, para cobrir dispêndios
decorrentes da utilização de áreas de uso comum, tais como de
energia elétrica, água e esgoto, limpeza, higienização,
desratização, manutenção e conservação, portaria, vigilância,
serviços de informação, instalação e operação de sistema de
sonorização e telefonia, seguro contra incêndio e vendaval e
outras de igual natureza, constituem receita e integram a base de
cálculo da Cofins das referidas centrais.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, §§ 1o, 2o e
3o.
Acerca do tema, de se registrar os esclarecedores ensinamentos dos ilustres
autores Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki Higuchi1, nos seguintes
termos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPRESAS DO GRUPO
Muitas empresas estão contabilizando incorretamente, como
recuperação de despesas ou custos, as receitas de prestação de
serviços para outras empresas do mesmo grupo. Assim, o
departamento jurídico ou o centro de processamento de
dados estão em uma empresa e prestam serviços para outras
empresas do grupo. As despesas e os custos desses
departamentos são rateados para as demais empresas do grupo
mediante emissão de notas de débitos.
A nota de débito não é um documento idôneo para aquela
finalidade. A nota de débito somente deve ser utilizada para

1 in “Imposto de Renda das Empresas ­ Interpretação Prática”, 34a ed. São Paulo, IR Publicações Ltda., 2009, pág.
915.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP06.1219.08281.N802. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 11065.004348/2004­70
Acórdão n.o 3301­000.422
S3­C3T1
Fl. 210

7
transferir pagamento feito por uma empresa em nome da
outra. Assim, se a empresa A paga salários de funcionários
registrados na empresa B, a empresa A poderá emitir nota de
débito para transferir o valor pago. O mesmo acontece quando
uma empresa paga duplicata sacada contra outra empresa.
No caso de rateio de despesas ou custos, por exemplo, do
departamento jurídico, entre várias empresas do mesmo grupo, o
documento idôneo é a nota fiscal ou fatura de serviço. O valor da
operação deve ser escriturado como receita operacional, com
incidência das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, assim
como do ISS, e não como recuperação de despesas e custos.
(grifei)
Sendo essas as considerações que reputo suficientes e necessárias à resolução
da lide, voto no sentido, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Walber José da Silva – Relator “Ad hoc”

Fl. 230
DF CARF MF
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP06.1219.08281.N802. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por WALBER JOSE DA SILVA em 12/06/2015 14:55:00.

Documento autenticado digitalmente por WALBER JOSE DA SILVA em 12/06/2015.

Documento assinado digitalmente por: RODRIGO DA COSTA POSSAS em 31/08/2015 e WALBER JOSE DA SILVA em
12/06/2015.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 06/12/2019.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP06.1219.08281.N802

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
4B1004191966660B2DB56991DF82535BC53B3AAA
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11065.004348/2004-70. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.